Tribunal: TJBA
Processo: 0002993-86.2007.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002993-86.2007.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO MASSAHARU TAKEDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE JUAREZ VINHAS JUNIOR

APELADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, MAURICIO CANTAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE O VÍCIO. ADEMAIS, CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE A FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO EM
ENDEREÇO INDICADO PELO PRÓPRIO APELANTE
. VALIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ARGUIÇÃO DE PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. MEDIDA LIMINAR QUE POSSUI NATUREZA PROVISÓRIA. SENTENÇA CONSOLIDA DIREITO EM CARÁTER DEFINITIVO. TESE DE PERDA DO OBJETO DA DEMANDA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de reintegração de posse de veículo decorrente de inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando liminar anteriormente concedida. Apelante suscita nulidade de citação postal e perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar.

II. Questão em discussão

Validade da citação postal realizada em endereço de condomínio edilício e subsistência do interesse processual após cumprimento de liminar de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

Quanto à preliminar de nulidade de citação: o comparecimento espontâneo do réu aos autos em 2009 supriu eventual vício citatório, nos termos do art. 214, § 2º, do CPC/1973. Ademais, o próprio apelante indicou expressamente o seu endereço em 2016, onde, posteriormente, foi entregue a citação a funcionário da portaria. Ato válido conforme art. 248, § 4º, do CPC/2015. Descumprimento do dever de comunicar mudança de endereço (art. 77, V, CPC/2015) atrai presunção de validade das comunicações processuais.

Quanto ao argumento do apelante de perda de objeto: a tutela provisória possui natureza precária e revogável (art. 300, CPC), não se confundindo com sentença definitiva. A liminar não substitui o provimento jurisdicional de mérito, subsistindo interesse processual na obtenção de decisão apta a transitar em julgado e formar coisa julgada material. A sentença consolidou a reintegração provisoriamente efetivada, conferindo-lhe estabilidade e definitividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Recurso desprovido.

Teses jurídicas:

O comparecimento espontâneo do réu nos autos supre eventual vício de citação, nos termos do art. 214, § 2º, do CPC/1973.

É válida a citação realizada mediante entrega a funcionário da portaria em condomínio edilício, conforme art. 248, § 4º, do CPC/2015, quando o destinatário indicou expressamente o endereço e não comunicou sua mudança ao juízo.

O cumprimento de liminar de reintegração de posse não implica perda superveniente do objeto da ação, subsistindo interesse processual na obtenção de sentença de mérito que consolide a tutela provisória em caráter definitivo.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: arts. 77, V; 248, § 4º; 296; 300 do CPC/2015; art. 214, § 2º, do CPC/1973.

Jurisprudência: Súmula 568/STJ. STJ - AgRg no Ag 1220570/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 24/04/2013. STJ - AgInt no AREsp 1938650/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 16/12/2022. STJ - AgInt no AREsp 2.738.874/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 20/03/2025. TJMG - Apelação Cível 50361483520238130145, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, DJe 26/02/2024. TJMG - Agravo de Instrumento 1834185-74.2023.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, DJe 22/05/2024. TJMG - AC 50002789420198130491, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, DJe 16/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002993-86.2007.8.05.0250, em que figuram como apelante ALBERTO MASSAHARU TAKEDA e outros e como apelada SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 29 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator